Tribunal: TJBA
Processo: 0398844-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398844-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
OTHONIEL FURTADO GUEIROS NETO, LEONEL WALLAU NORONHA, JAIME PINHEIRO RAMOS MEIRA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

APELADO: JOSE CARLOS ALVES GALLINDO e outros (3)

Advogado(s)
:
TARCILA NERI DOS SANTOS SANTOS, ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO, ANDRE LUIZ PINTO DANTAS

rc05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FACHESF. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS ENTRE 09/1993 E 05/1995. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTO 02/1989. EXPRESSA PREVISÃO DO IGP-M. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO DO PERÍODO. COMPROVADO PREJUÍZO AOS BENEFICIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Observada a prescrição d
as parcelas
anteriores
ao quinquênio que
precede
o ajuizamento da ação,
está acertada a sentença que
reconhece em favor dos
beneficiários
o direito à revisão dos seus
proventos
, em decorrência das diferenças de reajustes compreendidos entre
os meses de
setembro de 1993 e maio de 1995, quando a FACHESF dissociou-se da previsão constante no Regulamento nº 002, artigo 89, especificamente com relação ao índice contratual IGP-M, aplicando outros índices oficiais,
considerando que o índice previsto contratualmente melhor reflete a inflação do período.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0398844-40.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelados JOSE CARLOS ALVES GALLINDO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .